Tribunal: TJDFT
Processo: 0009465-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0009465-17.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, RAFAEL CEZAR FAQUINELI TIMOTEO D E S P A C H O Em manifestação de ID 78660839, a Primeira Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Distrito Federal formula proposta de composição processual, com o intuito de viabilizar a compensação mínima pelos danos ambientais que aponta como verificados na situação concreta. Diante disso, intimem-se o DISTRITO FEDERAL, a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL – ASBAC BRASÍLIA e RAFAEL CEZAR FAQUINELI TIMÓTEO a se manifestarem sobre a proposta de acordo e compensação ambiental oferecida pelo Parquet na petição de ID 78660839, bem como sobre os documentos com ela colacionados aos autos (IDs 78660840 e 78660841). Prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora